Tribunal: STF
Processo: AI 739753
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA NOVO EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS.



    Superada a decisão agravada, de rigor o provimento do agravo de instrumento, para permitir um novo exame das razões expostas no extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental provido para, superado o óbice da decisão agravada, dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.